Tribunal: TJMT
Processo: 1030503-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030503-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUZA LOPES - CPF: 015.475.661-08 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (IMPETRANTE), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (PACIENTE), 2ª vara criminal da comarca de sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CLEITON DE SOUZA LOPES - CPF: 015.475.661-08 (IMPETRANTE), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (PACIENTE), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (ADVOGADO), LEONY FERREIRA SILVA - CPF: 608.969.313-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONTEIRO RUSSI - CPF: 848.217.101-10 (VÍTIMA), VILSO MARINI - CPF: 066.988.839-72 (VÍTIMA), SABRINA POSSAMAI - CPF: 047.677.941-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, III E IV, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DOS CRIMES E REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 2.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
3
.

PREDICADOS FAVORÁVERIS
– IRRELEVÂNCIA N CASO –

4.

ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e art.

312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta das condutas, caracterizada pela especialização demonstrada pelo paciente e o comparsa na prática de furtos de veículos de alto valor, bem como à sua contumácia delitiva já que possui condenação anterior;

2.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente tem histórico criminal;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Frank Markoski de Assis
cuja prisão em
flagrante
pela suposta autoria do crime de
Furto qualificado
previsto no art.155, § 4º, III e IV, do CP foi
convertida
em
preventiva
pelo
M.M. Juiz da 2ª da Vara Criminal de Sorriso-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta:
I) violação ao art. 93, IX da CF e ao art.

312 do CPP
;
II) suficiência
das medidas
cautelares

diversas
da prisão; III) incidência de
predicados favoráveis
(Id. 196149666).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 196227670.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 137815036.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria Geral de Justiça
opina pela
denegação
da ordem (Id. 199290170).

“
Habeas Corpus
– furto qualificado – 155, §1º e 4º, inc. III e IV (com uso de chave falsa e concurso de pessoas), do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do mesmo Códex (concurso material de crimes) – prisão em flagrante - decretação da custódia cautelar – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade em concreto do crime, demonstrada pelo modus operandi – Paciente que seria integrante de grupo especializado na subtração de caminhonetes da região norte do Estado, portando, inclusive, equipamento para copiamento de códigos de chaves dos veículos - risco de reiteração delitiva – três veículos recuperados após a prisão do Paciente e do corréu, cuja subtrações teriam ocorrido entre 29/11 e 09/12/2023, nas cidades de Sorriso e Sinop – prisão necessária para evitar a prática de novos crimes – Paciente que possui ação penal em andamento, inclusive com sentença condenatória – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar – predicados pessoais - irrelevância - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Frank Markoski de Assis
foi preso e denunciado

pela suposta prática de dois crimes de Furto majorado qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, III e IV do CP, porque na noite de 23 de novembro de 2023 ele, em unidade de desígnios com
Leony Ferreira Silva
, durante o repouso noturno e mediante uso de chave falsa, subtraiu para si ou para outrem, um veículo TOYOTA HILUX, placa RRT7G69, ano 2022/2022 que estava estacionado em via pública da cidade de Sorriso-MT. O bem foi avaliado em R$ 248.000,00 e era de propriedade da vítima
Luciana Monteiro Russi
.

Ademais, por volta da 1h00min, de 9 de dezembro de 2023, em via pública da cidade de Sorriso-MT,

Frank
e

Leony
com união de vontades e divisão de tarefas, durante o período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e com o uso de chave falsa, subtraíram para si ou para outrem, um veículo TOYOTA HILUX, placa RAY7E29, ano 2021/2021, com valor estimado em R$ 253.000,00, um perfume no valor de R$1.500,00, uma carteira no valor de R$2.500,00 uma bolsa no valor de R$ 2.800,00, em prejuízo da vítima
Sabrina Possamai ̧
sendo presos em flagrante nesta segunda ação delitiva.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública tendo em vista o
modus operandi
dos delitos aliado à sua contumácia delitiva.

Tais argumentos são válidos e atendem as diretrizes do art. 93, IX da CF e art. 312 do CPP, pois, em relação à referida gravidade dos crimes há nos autos a notícia de que o paciente e o comparsa, atuam na região norte do estado e se especializaram na subtração de caminhonetes de luxo, possuindo, inclusive, equipamento próprio para clonagem de chaves de tais veículos.

Tanto é verdade, que após as prisões de
Frank
e
Leony
houve a recuperação de três caminhonetes furtadas entre os dias 29/11 e 09/12/2023, nas cidades de Sorriso e Sinop-MT.

Importante considerar, ainda, que não obstante o impetrante sustente que a absolvição do paciente na ação n. 1001484- 39.2022.8.11.0015 afasta a suposta propensão à pratica de crimes apontada na decisão objurgada, pois, em via contrária, tem-se sua condenação no processo criminal n. 1020830-10.2021.8.11.0015 pela prática do crime de associação criminosa, em que foi lhe imposta pena de 1

ano, 6

meses e 20 dias de reclusão, regime aberto.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 6 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Sendo assim, não se constata qualquer violação ao art. 312 do CPP, pois evidente que, aparentemente, o paciente faz da criminalidade seu modo de vida.

Prosseguindo, registro que,
in casu
, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública abalada devido à sua contumácia e também pelo
modus operandi
dos delitos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Por fim, esclareço que a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar sua colocação em liberdade, tendo em vista que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024